Tribunal: TJBA
Processo: 8075817-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075817-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO SANTOS DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311 (TEMA 784), fixou o entendimento segundo o qual os casos de preterição conduzem à convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

2. Precedente firmado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, quando do julgamento do MS n.º 8000783-45.2017.8.05.0000 (
leading case
), reconhecendo que as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam na preterição dos aprovados.

3. Comprovação e reconhecimento de que as exonerações, aposentadorias e falecimentos havidos após a publicação do certame superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva.

4. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

5.
DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8075817-18.2020.8.05.0001, desta Capital, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DANILO SANTOS DA PURIFICAÇÃO
,

ACORDAM
os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A4